Tribunal: TJDFT
Processo: 0709952-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709952-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS LTDA, TIAGO SANTOS LIMA AGRAVADO: VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VERTENTE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS e TIAGO SANTOS LIMA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0714941-23.2020.8.07.0007), em que contende com VART PUBLICIDADE E CONSTRUCOES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de envio de ofício ao BACEN para verificar a existência de cota de consórcios em nome da executada. In verbis: (ID 56906388): “Indefiro o pedido de expedição de ofício ao Banco Central (ID 187162778) para verificar a existência de cota de consórcios em nome da executada, posto que a referida solicitação de expedição de ofícios de forma genérica ou a vários órgãos não satisfaz o ônus do credor de indicar bens à penhora e, também, pelo fato de que não há a efetividade desejada, uma vez que o credor não possui qualquer indício de que a devedora possua este tipo de relacionamento negocial. Ressalto que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o exequente tem algum conhecimento acerca da efetiva atuação da executada no mercado. Fica a parte Exequente intimada a indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC.” Em seu recurso, o agravante pede a antecipação da tutela recursal para a fim de que seja deferida a expedição de Ofício ao BACEN, para obter informações sobre existência de quotas de consórcio de titularidade da agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela (ID 56906386). Aduz que o pleito se arrasta por três anos, tendo a parte agravada permanecido inerte durante todo esse tempo. Assevera que já foram realizadas todas as diligências extrajudiciais possíveis que estavam em seu dispor. Alega que, ao contrário do que diz o Juízo de 1a instância, não se trata de pedido genérico de expedição de ofício, mas sim de medida razoável que poderá satisfazer o débito dos agravantes, trazendo maior efetividade ao processo judicial. Argumenta que o deferimento da tutela de urgência preenche os requisitos necessários, uma vez que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação está caracterizado pelas inúmeras tentativas já realizadas no processo originário de encontrar bens ou quantias possíveis de quitar o débito. É o relatório. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo e está recolhido o preparo (ID 56906391). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, no qual a parte agravante pleiteia a satisfação de crédito atualizado no valor de R$ 143.261,47 (ID 158796402). De acordo com Conselho Nacional de Justiça, o SISBAJUD é um sistema que interliga a Justiça ao Banco Central às instituições financeiras, com o objetivo de garantir a transmissão eletrônica das decisões judiciais de bloqueio de ativos, de requisição de informações e de afastamento de sigilo por meio da interoperabilidade dos sistemas e serviços (https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/informacoes-sobre-as-regras-negociais-do-sisbajud/). O manual de melhorias do SISBAJUD divulgado pelo CNJ, por sua vez, dispõe que “são abarcadas pelo SISBAJUD qualquer Fintech que necessite de autorização do Banco Central para operar” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/11/apresentacao-sisbajud-resultados-e-melhorias-nov21.pdf). O mesmo manual preconiza que: “As seguintes entidades precisam de autorização para constituição e funcionamento: (...) - administradoras de consórcios” Assim, verifica-se que a autorização de buscas via SISBAJUD já abarca a busca de eventuais cotas de consórcio pertencentes à agravada, bastando ser autorizada pelo juiz de origem. Precedente jurisprudencial: “EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Pedido de expedição de ofícios às denominadas fintechs e entidades negociadoras de criptomoedas – Decisão que indeferiu o pedido do exequente, sob o fundamento de que o sistema SISBAJUD contempla os ativos financeiros sob responsabilidade de tais entidades – Insurgência do credor – Parcial cabimento – Possibilidade de expedição de ofício às entidades negociadoras de criptomoedas indicadas pelo exequente, uma vez que o Banco Central do Brasil não supervisiona tais instituições – Inteligência do Comunicado no 31.319/2017 do Banco Central do Brasil – Desnecessidade de expedição de ofício às fintechs, uma vez que os ativos sob sua responsabilidade são abrangidos pela pesquisa por meio do sistema SISBAJUD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP, 205069674202218620000, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a Câmara de Direito Privado, DOSP: 12/07/2021).-g.n. Ante o exposto, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência. INDEFIRO o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se os agravados, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator